Tribunal: CARF
Processo: 10950.004675/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004675/2009-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.042 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA SAO TOME S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESP 993.164. ILEGALIDADE IN 23/97. RESTRIÇÃO.
A ratio do REsp 993.164 abarca somente a ilegalidade da IN 23/97 e a Lei
9.393/96 em nada alterando a apuração do crédito presumido pelo método
alternativo da Lei no 10.276, de 2001.
LEI 10.276/01. RESTRIÇÃO. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na esteira do quanto decidido pelo Tribunal da Cidadania não houve qualquer
alteração entre a base de cálculo do crédito presumido descrito na Lei no
10.276, de 2001 e na Lei 9.393/96, destarte, não há base legal para afastar da
hipótese de crédito as aquisições de pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004675/2009-99
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004675/2009-99

Relatório
1.1. Tratam-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional,
Recorrente, contra o Acórdão 3401-009.904 assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se admite no processo administrativo fiscal a defesa genérica ou implícita, devendo
considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo Impugnante, na dicção do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do processo
produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) deve ser excluído da base de cálculo do crédito
presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Somente geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários, assim
definidos na legislação do IPI, que sejam consumidos no processo produtivo mediante
contato físico direto com o produto em fabricação, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. Aplicação da Súmula STJ no 494 e do
REsp no 993.164/MG (Tema no 432).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO
TRIBUTADOS.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. Aplicação da Súmula CARF no
20.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07, ainda que o protocolo do pedido seja anterior à citada lei. Aplicação da
Súmula CARF no 154 e do REsp no 1138206/RS (Temas no 269 e 270).
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004675/2009-99

1.2. A Recorrente aponta divergência no tema possibilidade de crédito presumido
de IPI de insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas, e, para demonstrar a divergência
aponta os seguintes paradigmas:
Acórdão 9303-011.215:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/01/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI No 10.276, DE 2001. INCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito presumido pelo método alternativo da Lei no 10.276, de 2001,
não admite, por expressa disposição legal, a inclusão de custos relativos a aquisições de
não contribuintes das contribuições PIS/Pasep e COFINS e não está abrangida pelo
entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justiça relativo ao método
originalmente criado pela Lei n. 9.363, de 1996, que não trazia expressamente tal
restrição.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Acórdão 3201-004.394:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS. LEI 10.276/2001. VEDAÇÃO.
O aproveitamento de crédito presumido calculado sobre aquisições de pessoas físicas e
cooperativas é expressamente vedado pela Lei 10.276/2001, para o período a partir de
sua vigência. O Resp 993.164/MG admite o creditamento em referência apenas para o
período anterior à vigência dessa Lei.
1.3. No mérito, a Recorrente alega, em síntese:
1.3.1. “O decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP no 993.164/MG
não se aplica ao crédito presumido do IPI apurado pela fórmula alternativa
prevista na Lei no 10.276/2001”;
1.3.2. “O regime alternativo para cálculo do crédito presumido de IPI estatuído
na Lei no 10.276/2001 prevê, de forma expressa, no art. 1o, § 1o, que a base de
cálculo do crédito será a somatória dos custos arrolados, sobre os quais
incidirem o PIS e a COFINS”;
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004675/2009-99

1.3.3. “O texto legal destaca que a incidência abrange exclusivamente as
aquisições, e não a cadeia produtiva, como sói propalar os defensores da
antítese”.
1.4. Em contrarrazões, a Recorrida destaca:
1.4.1. A aplicabilidade do quanto decidido pelo STJ no REsp 993.164/MG ao
presente caso;
1.4.2. A ratio exposta no REsp 993.164 (qual seja desonerar a cadeia de
exportação) é aplicável tanto à Lei 9.363/96 quanto a 10.276/2001;
1.4.3. “Como bem evidenciado no julgamento do REsp no 993.164/MG, a
COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, portanto, estão embutidos
no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição, razão pela qual ilegítimo o direito
ao crédito decorrente de tais aquisições”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigma de Turma Ordinária não
alterado e que não decretou a nulidade do Acórdão de piso com fundamento na Lei 9.784/99.
Versa sobre legislação tributária (a saber, artigo 1° § 1° da Lei 10.276/01 e artigo 62 do
RICARF) devidamente prequestionada. A incidência ou não no presente caso do quanto decidido
no REsp 993.164 confunde-se, senão com o mérito, com as razões de reforma do julgado
recorrido, e serão lá tratadas, caso superado o juízo de admissibilidade.

2.2. Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica: todos os casos
tratam de créditos presumidos de IPI nos termos da Lei 10.276/01 na aquisição de insumos de
pessoas físicas e cooperativas, porém, enquanto o recorrido concede os créditos por aplicação
direta do quanto decidido pelo STJ no REsp 993.164, os paradigmas afastam o quando decidido
no precedente vinculante e negam o direito ao crédito:
Recorrido:
Das aquisições de pessoas físicas e de cooperativas – relatório AGR1101F
No que se refere à sistemática de apuração de créditos presumidos de IPI prevista na Lei
n° 9.363/2006, a matéria fora objeto de decisão por parte do Superior Tribunal de
Justiça em sede de recursos repetitivos nos autos do REsp no 993.164/MG, de
vinculação obrigatória para este Conselho por força do artigo 62, parágrafo 2o, de seu
Regimento.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004675/2009-99

Na oportunidade, restou estabelecido que é ilegal a regra prevista na IN SRF no 23/1997
(art. 2o, § 2o), que restringiu o direito à dedução do crédito presumido do IPI (instituído
pela Lei no 9.363/1996) às pessoas jurídicas efetivamente sujeitas à incidência do Pis e
da Cofins, tendo se firmado a seguinte tese (Tema no 432), cuja redação também é
reproduzida no enunciado sumular de no 494 daquela Corte:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Em que pese a ora Recorrente não apure o crédito presumido pela forma ordinariamente
prevista no aludido diploma (Lei no 9.363/1996) e sim pelo regime alternativo previsto
na Lei no 10.276/2001, penso que a inteligência da decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça deva ser estendida ao caso.
Explico.
Embora tenha ocorrido substancial alteração textual no novo diploma, analogamente
não há em sua redação a limitação então contida na IN SRF no 23/1997, que fora
condenada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, ainda que se cogite que o
parágrafo 1o do artigo 1o da Lei no 10.276/2001 tenha imposto tal restrição, ao
determinar que a “base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições (...)”, é de se observar que a Lei no
9.363/1996 já continha disposição equivalente. Veja-se: (...)
Em verdade, a Lei no 10.276/2001 não criou novo benefício, apenas passou a admitir a
inclusão na base de cálculo, além dos insumos para industrialização já previstos no
diploma anterior, segundo o conceito da legislação do IPI, dos gastos com energia
elétrica, combustíveis e serviços de industrialização por encomenda, além de alterar a
forma de cálculo. Não há, portanto, mudança substancial na essência do benefício
concedido.
Diante desse cenário, nada obstante particularmente não compactue com a conclusão a
que chegou o Superior Tribunal de Justiça no REsp no 993.164/MG - pois entendo que a
redação da Lei no 9.363/1996 já estabelecia uma restrição ao creditamento -, e que a
disposição prevista no artigo 62, parágrafo 2o, do RICARF pelo menos formalmente não
se aplique ao caso, em privilegio ao sistema de precedentes previsto no artigo 925 e ss.
do CPC/2015, penso que a ratio engendrada no aludido recurso especial deva ser
aproveitada para a situação sob exame.
Acórdão 9303.011-215
Entendo que a decisão vinculante no REsp no 993.164, afeta apenas o regime
especificado na Lei 9.363, de 1996, enquanto o regime alternativo opcional de crédito
presumido previsto na Lei 10.276/2001, não é abrangido pela decisão vinculante, por
dois motivos:
(a) primeiramente, pelo alcance do REsp 993.164, tendo em vista a decisão ter tratado
da relação entre a IN 23/97 e a Lei n° 9.363, de 1996, que foi considerada ilegal, sem
expandir o julgamento para normas posteriores.
(b) adicionalmente, o mais importante, pelas especificidades do benefício do crédito
presumido em si, nas formas dadas por cada lei, tendo em vista o fato de que:
1- a Lei n° 9.363, de 1996, não continha – na definição da base de cálculo do crédito – a
restrição aos custos, sobre os quais incidiram as contribuições e,
2- enquanto, na Lei n° 10.276, de 201, essa restrição foi expressa.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004675/2009-99

Acórdão 3201-004.394
Fui designado para redação do acórdão, na parte em que nega o direito de
aproveitamento de crédito presumido, sob a vigência da Lei 10.276/2001.
Não se desconhece o teor do Resp 993.164/MG, com trâmite sob o regime dos recursos
repetitivos (art. 543C do CPC) e aplicação vinculante ao Carf (art. 62,II,”b”, do
regimento interno), o qual concedeu o mesmo direito, porém, entendo que essa decisão
se aplica apenas ao regramento dado pela Lei anterior, Lei 9.363/96, com as vedações
reclamadas expressas na Instrução Normativa da Receita Federal 23/1997.
É que o teor da decisão do Tribunal é para declarar a nulidade da IN 23/97, que não
poderia exceder à Lei 9.363/96 para impor vedações nela não previstas. Transcrevo
excerto do acórdão, para demonstrar: (...)
Portanto, nota-se que a razão de decidir é a ilegalidade da Instrução Normativa 23/97,
que veiculou vedação não expressa na Lei 9.363/96.
Todavia, a Lei 10.276/2001, que permitiu método alternativo de apuração do crédito
presumido, e foi objeto de opção pela recorrente, tem expressa vedação de crédito
presumido quando adquirido sem a incidência de Pis e Cofins:

2.3. Na esteira do esgotamento do modelo de civil law ante a multiplicidade de
decisões, muitas vezes díspares, sobre assuntos semelhantes, nosso RICARF previu
VINCULAÇÃO DAS DECISÕES AOS PRECEDENTES VINCULANTES, definindo-os
(precedentes vinculantes) pelo tipo de decisão – Repetitivos, Súmula Vinculante, Súmulas desta
Corte, etc...
2.3.1. Não houve, no entanto, uma preocupação de identificar o conceito e a
extensão do precedente vinculante, quais são os casos que aquele precedente dito vinculante são
por ele (bem...) vinculados. De fato, embora o anteprojeto do Código de Processo Civil tenha se
dedicado ao tema da extensão dos precedentes, a norma aprovada trata aqui-e-acolá do tema
(artigo 489, artigo 927 e seguintes) sem apresentar uma definição categórica.
2.3.2. Talvez o silêncio do legislador tenha sido motivado pela novidade do tema,
ou talvez por falta de clareza na doutrina acerca do mesmo. O que se tem como certeza na
doutrina e na Jurisprudência é que a ratio decidendi do precedente qualificado é vinculante, mas
a certeza acaba ai.
2.3.2.1. MARINONI, após afirmar que nem em commom law existe consenso
acerca do método de identificação da ratio, aponta quatro formas de identificação: i) de
Wambaugh, que afirma que ratio é o fundamento que se modificado pela sua negativa, altera
também pela negativa a conclusão do julgado, ii) de Goodhart, em que a ratio deve ser
identificada nos fatos materiais, entendido como os fatos que levaram a conclusão do julgado,
iii) de Cross, a ratio é a regra de direito tratada como necessária à conclusão do julgado e iv) de
MacCormick, a ratio como regra de direito suficiente à conclusão do julgado.
2.3.2.2. Contudo, para o renomado autor, os métodos da commom law carecem de
ajustes para aplicação no direito pátrio, em especial pois enquanto no direito alienígena os fatos
tendem a uma proeminência com relação ao direito, sendo que o precedente relaciona-se sempre
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004675/2009-99

a um caso, no direito pátrio o direito, a aplicação do direito tem maior relevo e, mais do que
casos, as decisões judiciais versão sobre questões jurídicas.
2.3.2.3. Tendo em vista as especificidades do direito pátrio o autor propõe uma
fórmula complexa de identificação da ratio que parte da identificação do quanto decidido, passa
pela causa de pedir em debate nos autos (que limita o quanto decidido) e termina com a
comparação dos fatos decididos com os fatos a decidir, se idênticos, na categoria proposta pelo
julgado (categoria esta imposta pelo entendimento da decisão acerca do enquadramento
normativo).
2.3.3. Bem, aplicando a teoria ao caso em liça, em uma primeira leitura a ratio
disposta no REsp 993.164 é aplicável também para PERMITIR O CRÉDITO PRESUMIDO
DE IPI NA AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS SOB A ÉGIDE DA LEI 10.276/01, visto
que o verbete sumular (que segundo DIDIER é o enunciado normativo da ratio decidendi)
dispõe sem quaisquer ressalvas:
Súmula 494 – STJ
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
2.3.4. No entanto, a causa de pedir do REsp 993.164 é somente a ilegalidade da
IN 23/97, não somente pois esta causa é citada por diversas vezes no relatório, como também
pois a contribuinte opôs embargos de declaração pleiteando a extensão do decisum para
instruções normativas posteriores à 23/97 e teve seu pedido negado pelo ilustre Ministro
Napoleão Nunes Maia:
2. Aduz a Embargante, em síntese, que, por reproduzir os mesmos termos da IN 23/97,
deve ser declarada também a ilegalidade das IN's SRF 313/2003 e 419/2004, e de
qualquer outro ato normativo que reitere as instruções normativas acima citadas, e que,
como as demais pretenda excluir, da base de cálculo do benefício do crédito presumido
do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade rural), de
matéria-prima e de insumos, de fornecedores não sujeitos á tributação pelo PIS/PASEP
e pela COFINS, pelo fato destes atos secundários (Instruções Normativas) erigirem
restrição não prevista na Lei 9.363/96.
3. Ressalta que, muito embora o pedido inicial tenha sido limitado à declaração de
ilegalidade da IN SRF 23/97, deve ser considerado que a sua modificação/revogação
por outros diplomas legais supervenientes ocorreu no curso da ação, caracterizando fato
novo, impondo-se a aplicação do art. 462 do CPC
1. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-
somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato
conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade
de alargar o pedido inicial, em sede processual inadequada.
2. Com efeito, como diz a própria Embargante, o pedido inicial da presente Ação
Ordinária foi o de declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade da IN SRF 23/97 e de
correção monetária do crédito gerado, sendo inadmissível que, sem o devido
contraditório, sejam também afetadas, por esta decisão, outras Instruções Normativas,
ainda que de teor similar; de qualquer forma, essa nova declaração de ilegalidade não
pode ser deferida apenas em Embargos Declaratórios, quando a questão sequer constou
do Recurso Especial da ora Embargante.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004675/2009-99

2.4. O artigo 1° da Lei 9.363/96 fixa a possibilidade de aproveitamento de crédito
presumido de IPI como ressarcimento de PIS e COFINS “incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo”. Em complemento o artigo 2° da mesma
norma dispõe que a base de cálculo “será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total
das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos
no artigo anterior”.
2.4.1. Desta forma, ao contrário do que defende respeitável jurisprudência desta
Casa, o artigo 1° da Lei 9.363/96 não faz “referência geral às contribuições para as quais o
benefício do crédito presumido quer compensar” mas define a base de cálculo deste benefício,
base de cálculo esta que é idêntica àquela descrita na Lei 10.276/01.
2.4.2. Fixado o antedito, o repetitivo descartado cita como fundamento do julgado
o REsp 586.392/RN. Neste último julgado a Ministra Eliana Calmon permite o gozo do crédito
presumido nas aquisições de pessoas físicas pelos seguintes motivos:
1°) o produtor exportador adquire como insumo, por exemplo, tecidos, linhas, agulhas,
botões, etc é ele o contribuinte de fato da PIS/COFINS, paga pelo vendedor que, no
preço, já embutiu a PIS/COFINS paga pelos seus insumos. Na hipótese, a lei permite o
ressarcimento sobre o preço final da aquisição, o que leva a também deduzir as
antecedentes incidência da PIS/COFINS;
2°) mesmo quando o produtor exportador adquire matéria prima ou insumo agrícola
diretamente do produtor rural pessoa física, paga, embutido no preço dessas
mercadorias o tributo (PIS/COFINS) indiretamente em outros insumos ou produtos, tais
como ferramentas, maquinário, adubos, etc., adquiridos no mercado e empregados no
respectivo processo produtivo.
2.4.3. Ubi eadem ratio, ibi idem ius. Não havendo qualquer alteração na
composição da base de cálculo entre as Leis 10.276/01 e 9.363/96, de rigor a manutenção do
entendimento fixado em repetitivo (fundamento com o qual concordo), como, inclusive, vem
decidindo o próprio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO ALTERNATIVO
DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o, DA LEI N. 9.363/96 E
LEI N. 10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, 2o, DA IN/SRF N. 420/2004.
CORREÇAO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1o da Lei
n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido do IPI, para
ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições efetuadas de pessoas
jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. Tema já julgado pelo
recurso representativo da controvérsia REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. Lógica que também se aplica ao art. 5o, 2o, da
IN/SRF n. 420/2004, especifica para o crédito presumido alternativo previsto na
Lei n. 10.276/2001, por possuir idêntica redação. (RESP 1313043/RS)

3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do especial
interposto e a ele nego provimento.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.042 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004675/2009-99

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 901
DF CARF MF
Original